Tribunal: CARF
Processo: 18470.732606/2012-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SIDNEI DE SOUSA PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-28

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.732606/2012-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.873 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
9 de março de 2023
Recorrente
MANTOVANI LICASTRO ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
REGISTROS CONTÁBEIS. VALOR PROBATÓRIO.
A contabilidade corresponde a registros formados unilateralmente por uma das
partes da relação jurídica tributária, não podendo, sem os documentos que lhe
deram suporte, fazer prova a favor daquele que a confecciona.
ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova não é sempre do Fisco. O direito tributário não é exceção à
máxima jurídica de que a prova deve ser apresentada por quem alega. Se um
elemento reduz a base de cálculo, como custos e despesas, deve aquele que
dele se beneficia (no caso, o contribuinte) fazer a comprovação da sua
existência e da sua quantificação. Ao Fisco cabe comprovar as receitas
(elementos positivos); ao contribuinte, cabe comprovar as despesas e custos
(elementos negativos).
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA. NATUREZA CONFISCATÓRIA.
INOCORRÊNCIA.
A multa aplicada pelo Fisco decorre de previsão legal eficaz, descabendo ao
agente fiscal perquirir se o percentual escolhido pelo legislador é exacerbado
ou não. Para que se afira a natureza confiscatória da multa, é necessário que se
adentre no mérito da constitucionalidade da mesma, competência alheia à dos
órgãos administrativos de julgamento.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
Os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
SELIC para títulos federais. (Súmula CARF no 4)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.732606/2012-89
Fl. 1491
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.873 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18470.732606/2012-89

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sidnei de Sousa Pereira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão da DRJ que julgou improcedente
Impugnação de lançamento de ofício.
Conforme relatório fiscal, foram lavrados autos de infração a título de IRPJ e
CSLL reflexa, acrescidos de juros de mora e multa de ofício de 75%, no regime do Lucro Real
Trimestral, do 1o ao 3o trimestre de 2008, por omissão de receitas oriundas de recuperação e
comercialização de sucatas, com recursos movimentados em contas correntes bancárias da
pessoa física Mantovani Licastro (Mantovani), CPF no 147.646.790-00, de modo habitual e
profissional, com objetivo de lucro, caracterizando pessoa jurídica de fato, embora não
constituída formalmente:

A fiscalização foi iniciada em 16/12/2011, e, no dia 10/8/2012, o contribuinte
realizou a abertura de firma individual, conforme Processo Administrativo 18470.729.958/2012,
com retroatividade de ofício para o início das atividades em 1/1/2008.
O Auditor Fiscal também relata que as contas bancárias de Mantovani receberam
créditos no total de R$ 6.434.422,15, ano-calendário de 2008, que foram considerados como
receitas da atividade econômica da pessoa jurídica de fato, exceto pequenos rendimentos de
Mantovani como funcionário público do Estado do Rio de Janeiro, declarados em DIRF. Com
relação aos débitos em contas bancárias, foram considerados como despesas da pessoa jurídica
de fato.
Fl. 1492
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.873 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18470.732606/2012-89

No Termo de Verificação Fiscal consta a tabela de “Apuração do Lucro”
discriminando os débitos e créditos consolidados mensalmente:

Os autos de infração e demais termos fiscais foram cientificados à pessoa jurídica
em 3/1/2013, tendo a autuada apresentado impugnação em 4/2/2013, por meio da qual alegou,
em síntese, que retificou a contabilidade registrando lançamentos complementares de despesas
de Pis/Pasep Cofins e ICMS sobre vendas de sucatas para terceiros, gerando uma nova base de
cálculo para o IRPJ e CSLL.
Em Sessão de 20/12/2019, a DRJ apreciou a Impugnação, julgando-a
improcedente. Voto condutor do acórdão impende destacar os seguintes excertos:
7. Em sua impugnação, a interessada se limita a informar que retificou a contabilidade
por intermédio de lançamentos complementares de despesas de PIS/PASEP, COFINS e
ICMS sobre venda de sucata para terceiros, o que teria gerado uma nova base de cálculo
para o IRPJ e CSLL.
8. Entretanto, destaca-se que a defendente sequer juntou a mencionada escrituração
contábil apontando precisamente os lançamentos realizados e a consequente repercussão
na apuração do IRPJ e CSLL. Foram apresentadas as tabelas de fl. 765, com valores
totalizados por mês, sem especificação precisa das operações que ensejariam alteração
nas bases de cálculo encontradas pela fiscalização. Os documentos de fls. 778 a 793,
intitulados de balanço de resultado econômico, também apresentam valores totalizados,
sem qualquer especificação. Por outro lado, não foi indicado documento comprobatório
para basear a escrituração alegada pela defesa, que, como visto, sequer foi apresentada.
8.1 De se registrar que a escrituração somente faz prova a favor do sujeito passivo
quando acompanhada de documentação comprobatória hábil, a teor do art. 923 do então
vigente Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR/99), aprovado pelo Decreto no
3.000, de 26 de março de 1999 [...]
Em 14/5/2020, a contribuinte juntou os documentos de fls. 815 a 1.466, descritos
como Livro Diário e Livro Razão, ano-calendário 2008.
Em 15/5/2020, a contribuinte recorreu do acórdão da DRJ. No Despacho de
Encaminhamento à fl. 1490, a Unidade Preparadora informa que não foi providenciada a ciência
do acórdão da DRJ, uma vez que a contribuinte, em seu recurso, fez referência à decisão
recorrida, presumindo-se, dessa forma, que tomou ciência no mesmo dia. O Despacho conclui:
Fl. 1493
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.873 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18470.732606/2012-89

Diante disso e tendo em vista os princípios da Boa fé e celeridade processuais, não foi
efetuada a ciência, tendo sido informada como data da mesma o dia 15/05/2020(data de
entrada do recurso) para fins de dar seguimento ao feito, sem prejuízo ao recorrente.
Em seu Recurso Voluntário, a contribuinte, além de repetir as mesmas alegações
da Impugnação, acrescenta:
[...]
ALTERAÇÃO
DO
CRITÉRIO
JURÍDICO
DE
INTERPRETAÇÃO
–
VIOLAÇÃO DO ART. 46 DO CTN
Adotado um critério jurídico de interpretação pelo fisco ao longo do tempo para
fiscalizar as atividades de determinado contribuinte concluindo pela regularidade de sua
situação fiscal, não pode o mesmo fisco rever as atividades do passado para exigir
tributos e aplicar sanções, sem reconhecer o direito do contribuinte, diante de matéria
clara, como CONSIDERAR AS DESPESAS TRIBUTÁRIAS para a redução da base de
cálculo do Imposto de renda e da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido, das
receitas de vendas de mercadorias, devidamente escrituradas no livro diário, já que elas
são essenciais para a devida apuração do resultado da atividade mercantil.
Além disso, a administração pública pode rever de ofício seus atos praticados, sem o seu
pedido. Assim, a decisão deve ser reformada a fim de reconhecer a nova base de cálculo
apurada para o Imposto de Renda, bem como, a da Contribuição Social Sobre o Lucro
Líquido, já que as despesas tributárias são gastos com pagamento de imposto e são
dedutíveis diretamente da Receita Bruta, o artigo 149 do CTN prevê que o lançamento
deverá ser revisto de ofício pela autoridade pública, conforme descrito abaixo: [cita o
artigo na íntegra]
[...]
DO CARÁTER EDUCATIVO DA MULTA E JUROS
A multa e os juros aplicados a uma obrigação indevida, não tem o caráter educacional,
pode ser tida como confisco, diferentemente do que realizado pela Receita Federal do
Brasil, que em ato de arrecadar não respeitou o previsto no sistema tributário nacional
como uma das limitações constitucionais ao poder de tributar.
O art. 150, IV, da Constitucional Federal, “Sem prejuízo de outras garantias asseguradas
ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios
utilizar tributo com efeito de confisco”.
MÉRITO
DO CRÉDITO DEVIDAMENTE ESCRITURADO NO LIVRO DIÁRIO E
RAZÃO ORIUNDOS DAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS NA REVENDA
MERCADORIAS.
A empresa tem como atividade principal a compra e venda de sucata, sendo assim, para
a devida apuração do Imposto de Renda e da Contribuição Social Sobre o Lucro
Líquido, a empresa deve deduzir de sua base de cálculo as despesas tributárias. A
empresa apresenta para comprovação o livros diário e razão.
[...]
A empresa demonstra em seus livros contábeis do ano calendário de 2008 toda a sua
movimentação para a apuração do seu resultado fiscal, conforme detalha abaixo, as
páginas e que os lançamentos se encontram nos livros diário e razão:
Fl. 1494
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.873 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18470.732606/2012-89

O valor a recolher será a diferença entre o crédito e o débito, que nesse caso, já se
encontra totalmente pago, como poderá ser comprovado na base de dados da Receita
Federal.
A não consideração das despesas tributárias pela revenda das mercadorias será
completamente ilegal, tendo em vista, que é despesas dedutível da base de cálculo da
apuração do Imposto de Renda e da Contribuição Social pelo Lucro Líquido, dessa
forma, a contabilidade apurou através dos livros contábeis conforme poderá ser
comprovado na análise dos documentos.
[...]
A fiscalização, mais uma vez, optou por trilhar o caminho mais curto e fácil imputando
a glosa dos valores sem ao menos solicitar a apresentação dos documentos.
DA MULTA E DOS JUROS
A multa os juros aplicados em vista da inexistência de obrigação principal é um
confisco e não um ato lícito, conforme previsto no inciso IV do art. 150 da Constituição
federal, devendo ser cancelada de ofício em cumprimento a legislação.
Fl. 1495
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.873 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18470.732606/2012-89

CONCLUSÃO
Apresentamos de modo cabal que o presente Acordão deve ser reformado, pois o
contribuinte tem direito de deduzir as despesas tributárias da base de cálculo do Imposto
de Renda e da Contribuição Social do Lucro Líquido, conforme devidamente
escriturados nos livros diários e razão, anexo, frente à ação impositiva do Fisco, quando
o mesmo poderia rever de ofício o crédito oriundo do das compras de mercadorias para
revenda que deixou de ser escriturado no livro diário por equívoco.
[...]
É o relatório.

Voto
Conselheiro Sidnei de Sousa Pereira, Relator.
Como relatado, a recorrente foi autuada por auferir receitas de atividade de
reciclagem de sucata, no ano-calendário de 2008, como pessoa física. A abertura de pessoa
jurídica ocorreu somente em 10/8/2012, já no curso da ação fiscal, que iniciou em 16/12/2011.
A base de cálculo do IRPJ e da CSLL considerou as movimentações a crédito e
débito nas contas correntes bancárias da recorrente, então pessoa física, sendo que os créditos
identificados somaram a vultosa importância de R$ 6.434.422,15.
Durante o procedimento fiscal, a recorrente apresentou o Livro Diário e o Livro
Razão, de onde foram obtidas as base de cálculo do IRPJ e da CSLL (receitas, custos e
despesas), e, considerando que nenhuma adição ou exclusão foi considerada, o lucro líquido
correspondeu ao Lucro Real e à Base de cálculo da CSLL em cada trimestre objeto de autuação.
Em sede de impugnação, a contribuinte alegou que retificou sua escrituração
contábil, para incluir despesas com Pis/Pasep, Cofins e ICMS, sem, contudo, apresentar os
Livros Diário e Razão contendo as referidas despesas, conforme registrado no voto condutor do
acórdão da DRJ. Somente em 14/5/2020 a contribuinte juntou os documentos de fls. 815 a 1.466,
descritos como Livro Diário e Livro Razão, ano-calendário 2008.
Ora, o contencioso administrativo fiscal federal possui regramento próprio para
admissibilidade de alegações e provas, nos termos dos arts. 16 e 17 do Decreto no 70.235, de
1972.
Em que pese a admissão, no contencioso administrativo, do formalismo
moderado, as provas trazidas pela recorrente apenas no Recurso Voluntário poderiam
perfeitamente ter sido submetidas à apreciação da autoridade lançadora, bem como ao juízo a
quo, já que foram aduzidas na Impugnação ao lançamento tributário.
Fl. 1496
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.873 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18470.732606/2012-89

O Auditor Fiscal autuante se valeu das provas obtidas ao longo da auditoria, e
realizou o lançamento a partir dos Livros Diário e Razão apresentados naquela oportunidade.
Assim, não há como acolher em sede de Recurso Voluntário os documentos apresentados pela
recorrente, que modificam a base de cálculo do IRPJ e da CSLL inserindo despesas tributárias
que eram desconhecidas pela autoridade lançadora e, portanto, não puderam ser analisadas.
Não compete à autoridade julgadora realizar auditoria fiscal!
Ademais, ainda que as provas apresentadas após o julgamento de primeira grau
pudessem ser acolhidas, os registros acrescidos aos Livros Diário e Razão não foram
individualizados, mas sim lançados em valores globais, acumulados, em desacordo com o que
prescreve a legislação comercial e fiscal, como nos exemplos abaixo:

Não bastasse isso, a recorrente não apresentou nenhum documento de lastro dos
registros acrescentados em sua contabilidade, que modificaram o resultados contábil e fiscal.
A documentação contábil compreende todos os documentos, livros, papéis,
registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil. Ou seja, o documento
contábil, estrito-senso, é aquele que comprova os atos e fatos que originam lançamentos na
escrituração contábil da Entidade, e é hábil quando revestido das características intrínsecas ou
extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica contábil ou aceitas pelos "usos e
costumes".
No caso sob exame, os Livros Diário e Razão retificados não são hábeis para
provar a verdade em que se funda a defesa, pois não se revestem das características intrínsecas
determinadas pelas legislações comercial e fiscal, e não se arrimam em documentos hábeis e
idôneos, não podendo, portanto, determinar o Lucro Real e a Base de Cálculo da CSLL
intentados pela recorrente.
No caso presente, a contabilidade faz prova, mas a favor da Fazenda Pública.
Como corresponde a registros formados unilateralmente por uma das partes da relação jurídica
tributária, não pode, sem os documentos que lhe deram suporte, fazer prova a favor daquele que
a confecciona.
O ônus da prova não é sempre do Fisco. O direito tributário não é exceção à
máxima jurídica de que a prova deve ser apresentada por quem alega. Se um elemento reduz a
base de cálculo, como custos e despesas, deve aquele que dele se beneficia (no caso, o
Fl. 1497
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.873 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18470.732606/2012-89

contribuinte) fazer a comprovação da sua existência e da sua quantificação. Ao Fisco cabe
comprovar as receitas (elementos positivos); ao contribuinte, cabe comprovar as despesas e
custos (elementos negativos).
Quanto à alegação de alteração de critério jurídico, não se vislumbra no presente
caso, uma vez que a autoridade fiscalizadora se valeu dos elementos de que dispunha por ocasião
da lavratura dos autos de infração, e as informações que serviram como base para a constituição
do crédito tributário foram obtidas das contas correntes bancárias da contribuinte e dos Livros
Razão e Diário que foram apresentados no curso da auditoria fiscal. Também não há que se
cogitar a revisão de ofício do lançamento, com o fim de modifica-lo para a inclusão de despesas
tributárias, pois a recorrente não logrou êxito em comprovar tais despesas.
Sobre a incidência da multa aplicada pelo Fisco, ela decorre de previsão legal
eficaz, descabendo ao agente fiscal perquirir se o percentual escolhido pelo legislador é
exacerbado ou não. Para que se afira a natureza confiscatória da multa, é necessário que se
adentre no mérito da constitucionalidade da mesma, competência alheia à dos órgãos
administrativos de julgamento (Súmula CARF no 2).
No que se refere aos juros de mora, sua exigência está prevista em lei,
regularmente editada e em pleno vigor, e sua aplicação está pacificada no CARF (
Súmulas CARF no 4 e 5):
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Súmula CARF no 5
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no
montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sidnei de Sousa Pereira

Fl. 1498
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-002.873 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18470.732606/2012-89

Fl. 1499
DF CARF MF
Original